Tribunal: TJDFT
Processo: 0752105-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752105-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVISA TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Novisa Transportes Rodoviários e Serviços Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0733222-45.2020.8.07.0001, ID no 78079756, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, esclarece que firmou contrato de prestação de serviços tendo como objeto o traslado dos funcionários da agravada de segunda a sexta-feira, conforme horários e itinerários específicos, devendo receber o valor mensal de R$ 14.500,00 por cada canteiro de obra mencionado no ajuste. 3. O total mensal que deveria receber pelos serviços realizados nos quatro locais mencionados no contrato seria de R$ 57.000,00. Destaca que cumpriu as suas obrigações no período de 23/12/2019 a 28/1/2020, mas não recebeu a contraprestação ajustada. 4. Aponta que o débito total devido pela agravada seria de R$ 115.649,13 e não conseguiu recebê-lo pelas vias extrajudiciais. Destaca que a agravada irá receber da Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A. o valor de R$ 238.335,15 e pleiteou a retenção da quantia, que deveria ficar à disposição do Juízo com o intuito de garantir o pagamento do seu crédito e preservar a utilidade do processo, mas o pedido foi indeferido na origem. 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para que os valores supracitados sejam retidos e depositados em conta judicial como mecanismo de garantir o pagamento do seu crédito e o resultado útil do processo. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 22099648, págs. 1-2). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. Da narrativa apresentada pela agravante infere-se que controvérsia inerente à relação contratual mantida entre as partes somente poderá ser dirimida mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267099, 07108536020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, há discussão quanto à data em que o contrato teria sido efetivamente rescindido, além de pedido de lucros cessantes, cuja análise somente será possível em juízo de cognição exauriente, mediante o devido processo legal. 11. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 12. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita deliberação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO